Tribunal: TJSP
Processo: 1020097-35.2022.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado negou provimento ao recurso. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão. Inequívoco caráter infringente. Questões devidamente enfrentadas, discutidas e decididas fundamentadamente. Embargos rejeitados.